Tribunal: TJDFT
Processo: 0737687-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737687-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, RECORRIDO: LISETE TERESINHA FAGUNDES DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA E FECHADA. PREVI. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 291/STJ. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO DE CRÉDITO A FAVOR DO PATROCINADOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte de justiça, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, é de 5 (cinco anos) o prazo de prescrição para cobrança de eventuais diferenças decorrentes de parcelas devolvidas ao beneficiário de previdência privada. 2. Os valores alocados ao fundo comum obtido pelo plano de benefícios gerido pelas entidades de previdência complementar fechada pertencem aos participantes e beneficiários do plano. 2. Embora obrigados a cobrir, na proporção de sua contribuição, os resultados deficitários, os patrocinadores não têm direito à distribuição do resultado superavitário do triênio previsto no art. 20 da Lei Complementar n. 109/2008 (Acórdão n. 1052766). 3. Apelação conhecida e provida.Maioria. A recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028